Tribunal: STF
Processo: Rcl 55818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Claudio Luiz Silva Oliveira, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos n. 1036362-90.2011.8.19.0002, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, usurpou a competência desta Suprema Corte.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão geral (Tema 660), in verbis:



    “Os recursos não podem ser admitidos. Ao contrário do alegado por todos os recorrentes, a denúncia contém exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, de molde a dar plena ciência ao réu e à defesa técnica da imputação, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Ademais, ao julgar o ARE 748.371/MT, paradigma da matéria que é objeto do presente recurso correspondente ao Tema nº 660: ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, do repertório de temas do Supremo Tribunal Federal, foi assentado não existir interesse econômico, político, social ou jurídico que justifique o seu enfrentamento em sede extraordinária, cujo julgamento restou assim ementado:



     [...]



    À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR o Recurso Especial por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 279 do STF e, em estrita observância ao disposto no art.1030, I “b” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto.”



    Dessa feita, a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação.



    Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.



    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.



    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente